Tribunal: STF
Processo: ARE 1460499
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, inciso IX; e 226, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    - Recurso da parte autora:



    Não há falar-se em concessão integral do benefício de pensão por morte, uma vez que, conforme as provas produzidas, a corré dependia economicamente do segurado falecido. O TRF da 4ª Região já decidiu que:



    EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUISITOS. SEPARAÇÃO DE FATO. MANUTENÇÃO DE AJUDA FINANCEIRA AO NÚCLEO FAMILIAR. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RATEIO DO BENEFÍCIO. PENSÃO CONCEDIDA SOB A ÉGIDE DO ART. 77 DA LEI 8213/91. 1. A concessão do benefício de pensão por morte depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) a ocorrência do evento morte; b) a condição de dependente de quem objetiva a pensão; c) a demonstração da qualidade de segurado do de cujus por ocasião do óbito. O benefício independe de carência e é regido pela legislação vigente à época do óbito 2. É presumida a dependência econômica da ex-cônjuge separada de fato do de cujus, nos termos do art. 76, §2º da Lei nº 8.231/91, desde que tenha direito a alimentos ou que comprove que continuava recebendo auxílio financeiro. 3. Comprovado o preenchimento de todos os requisitos legais, é de ser mantido o rateio do benefício de pensão por morte entre ex-esposa e companheira. (TRF4, AC 5017996-15.2021.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 22/02/2022)



    A TNU já decidiu pela possibilidade de concessão de pensão por morte de ex-cônjuge mediante a comprovação da necessidade econômica na data do óbito. Neste sentido, leia-se:



    PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NACIONAL. PENSÃO POR MORTE. EX-CÔNJUGE. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA NA DATA DO ÓBITO. DEMONSTRAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÚMULA/STJ 336. DEVOLUÇÃO À TURMA DE ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula nº 336 do STJ, "A mulher que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente". 2. A dependência econômica do ex-cônjuge caracteriza-se pelo efetivo recebimento de pensão alimentícia ou auxílio-financeiro, ainda que informal. Por sua vez, a necessidade pressupõe apenas condição socioeconômica desfavorável. 3. A concessão de pensão por morte de ex-cônjuge não deve ficar restrita aos casos em que o segurado falecido atendia às necessidades do requerente - pagando- lhe pensão ou ajudando-lhe financeiramente - devendo ser estendida às situação em que o requerente efetivamente precisava deste auxílio. O fato do ex-cônjuge ter sobrevivido sem a ajuda do segurado, ainda que dela necessitasse, não pode ser óbice à concessão de pensão por morte. 4. Pedido de Uniformização parcialmente provido, determinando-se o retorno dos autos à Turma Recursal de origem para adequação. (PEDILEF 200738007369820, JUIZ FEDERAL JOSÉ ANTONIO SAVARIS, DOU 17/06/2011 SEÇÃO 1.)



    - Recurso da corré:



    No que pertine à assistência judiciária, esta Turma tem adotado o entendimento prevalente nas Turmas Previdenciárias do TRF4R no sentido de acolher a declaração de hipossuficiência quando o requerente possui renda mensal não superior ao teto do RGPS (5000786-35.2019.4.04.7213, nov/19). A corré deixou de comprovar que a parte autora estivesse agindo de má-fé ou que estivesse obtendo renda superior ao teto do RGPS. Logo, não está comprovada a má-fé da parte autora. De toda sorte, para a condenação em litigância de má-fé, faz-se necessário o preenchimento de três requisitos, quais sejam: que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativamente elencadas no art. 80 do CPC; que à parte tenha sido oferecida oportunidade de defesa (CF, art. 5º, LV); e que da sua conduta resulte prejuízo processual à parte adversa (RSTJ 135/187, 146/136). Não houve o preenchimento das condições objetivas para a caracterização da má-fé por parte da autora. Ou seja, não há o enquadramento em nenhum dos incisos do art. 80 do CPC e, muito menos, verifica-se a ocorrência de prejuízo processual à ré. Além disso, não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Isso porque nas ações em que se objetiva a concessão do benefício de pensão por morte, o julgador, via de regra, firma sua convicção por meio da prova produzida (documental e testemunhal). Observa-se que a sentença não ultrapassou os alegados limites do controle judicial sobre ato administrativo. O objeto justamente é a análise da legalidade do ato administrativo que indeferiu o benefício de pensão por morte à parte autora, o que, obviamente, afetaria o direito da corré, que vinha percebendo o benefício de modo integral. No mais, conforme consta na fundamentação da sentença que se confirma, está comprovada a existência de separação de fato, bem como a presença dos requisitos para configuração da união estável da parte autora com o segurado falecido. Ao contrário do alegado, a sentença analisou a questão relativa à existência ou não da manutenção do vínculo afetivo e financeiro, de modo que não se pode afirmar de que trataria de 'casamento mantido em casas separadas'. Há prova material da união estável, confirmada pela prova testemunhal. Neste sentido, leia-se o seguinte trecho:



    Foram colacionados aos autos, pela autora, documentos comprovando a referida união: 1. Termo de consentimento informado em que consta a autora como responsável-companheira e contrato de internação (1.12 1.17 1.19 1.20); 2) declarações de profissionais médicos que acompanharam o tratamento do segurado, de que ela era sua companheira-esposa (1.13 1.14); 3. comunicado de obito da empresa Celesc, onde ele trabalhou, constando a autora como companheira há 13 anos (1.15) ; 4) comprovantes de transferência bancária do segurado para a autora (1.22); 5) termo de adesão empresa Claro. loja do comércio local, em nome da autora no endereço que consta na inicial (1.231.241.26); 6) perfil de rede social de ambos em que consta referência mútua à união estável (1.291.30); fotos em ocasiões diversas.



    Consta ainda que:



    As testemunhas da autora foram uníssonas em corroborar a união estável pública, alegada pela requerente. A corré somente trouxe uma testemunha compromissada e duas parentes (sobrinha e irmã), que informaram a assiduidade com que ele via a corré e os filhos.



    Por outro lado, é certo que a corré Ivone fez prova da dependência econômica em relação ao segurado falecido, ainda que separada de fato, diante das provas produzidas. Por fim, fica mantido o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo. 



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente